Tribunal: TJBA
Processo: 0019975-74.1992.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO na APELAÇÃO CÍVEL n. 0019975-74.1992.8.05.0001 (ID 81600210) Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: BEMATE BAHIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA Advogado(s): I R TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÃO FINAL. CIÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. AJUIZAMENTO. TEMPESTIVIDADE. CREDOR. DESÍDIA. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 106/STJ. INCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO. I – Na pendência do processo administrativo instaurado para apuração do crédito fiscal, a contagem do lapso prescricional para exigi-lo em Juízo se inicia na data em que o contribuinte é notificado do julgamento final e não mais sujeito a recurso. II – O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a alteração introduzida pela Lei Complementar 118 se aplica somente aos despachos ocorridos após a sua entrada em vigor (09/06/2005), o que não compreende a hipótese dos autos. III – De acordo com a Súmula 106 do STJ, a paralisação do processo, por exclusiva mora ou falha do mecanismo da Justiça, não justifica o decreto da prescrição, sobretudo porque não há configuração de negligência do credor. IV – Patenteada a inércia do Judiciário no impulsionamento do feito, mas também observada a desídia do exequente, afasta-se a incidência da Súmula referenciada, para manter a sentença que decretou a prescrição do crédito executado e extinguiu a execução fiscal. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido este Agravo Interno de ID 81600210, interposto na Apelação n° 0019975-74.1992.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravada BEMATE BAHIA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA